Tribunal: TJMT
Processo: 1040311-90.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040311-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR SANTANA DA SILVA - CPF: 041.650.871-57 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se os documentos apresentados pela parte recorrida comprovam a existência da relação jurídica e a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A recorrida juntou contrato assinado, termo de cessão de crédito, documentos pessoais da agravante e extrato bancário demonstrando utilização de R$ 311,15 do limite de cheque especial em outubro/2021.

4. Conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, a inadimplência e a legitimidade da negativação.

5. A interposição do agravo, desprovido de argumentos idôneos, revela caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto por
JUNIOR SANTANA DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A agravante sustenta inexistência de vínculo jurídico com a parte agravada.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 436,57 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

[...]

Com efeito, a parte reclamada apresentou nos autos termo da cessão de crédito, contrato assinado, demonstrativo de movimentações, bem como apresentou documento pessoal da parte autora (ID 281191357, 281191358 e 281191355), os quais legitimam a cobrança, bem como a negativação.

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, pois a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, assim como não demonstrou o pagamento das faturas apresentadas pela Reclamada.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.” (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

No caso, verifico que as impugnações trazidas pela agravante não são suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

A empresa recorrida se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, apresentando documentação robusta a comprovar a existência da relação negocial entre as partes.

A documentação apresentada pela recorrida: contrato de abertura de conta assinado, termo de cessão de crédito, documento de identificação e extrato que comprova a utilização de R$ 311,15 do cheque especial em outubro/2021, forma conjunto probatório robusto, suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica, a inadimplência e a legitimidade da negativação.

Assim, não há como acolher a alegação de inexistência de vínculo jurídico. Ao contrário, restou evidenciado que a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025